Tribunal: TJDFT
Processo: 0002574-61.2018.8.07.0012
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AGRAVANTE DA ALÍNEA “I” DO INCISO II DO ART. 62, DO CP. APLICABILIDADE. SEGUNDA FASE. DESPROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Não vinga o pleito absolutório, quando a prova oral colhida evidencia que os réus usaram de grave ameaça e violência contra vítima chamada a testemunhar em processo judicial, com o fim de encobrir crime próprio.
2. Restando inidônea a fundamentação, afasta-se a valoração negativa da culpabilidade, reduzindo-se a pena.
3. Se a vítima imediata do crime do art. 344, do CP, estava sob a proteção do Estado, tendo em vista que se encontrava em estabelecimento prisional pela prática de delito anterior, correta a incidência da agravante prevista no artigo 61, II, "i", do CP.
4. O aumento na segunda fase da dosimetria, em face de circunstância agravante, deve guardar proporcionalidade com o aumento operado na primeira fase, em razão de circunstância judicial desfavorável.
5. Recursos conhecidos e parcialmente providos.